Tribunal: STF
Processo: ARE 1506217
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 79, p. 4):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS. PIS/COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 8.426/2015. DECRETO Nº 11.322/2022. DECRETO Nº 11.374/2023. ADC 84/DF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    O Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado à instituição ou aumento de tributo, uma vez que apenas manteve o índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte, não restando, portanto, violado o princípio da segurança jurídica, da não surpresa e da anterioridade nonagesimal.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 150, III, b e c, e 195, § 6º, da Constituição Federal, pretendendo, quanto ao mérito, (eDOC 90, p. 12):



    “Deste modo, o presente Recurso Extraordinário deve ser devidamente provido, para o efeito de reformar o Acórdão recorrido e reconhecer o direito da recorrente de apurar e recolher o PIS/COFINS incidente sobre as receitas financeiras, com a aplicação das alíquotas de 0,33% e 2% determinadas pelo artigo 1º do Decreto nº 8.426/2015, com a redação dada pelo artigo 1º do Decreto n.º 11.322/2022, até o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação do Decreto nº 11.374/2023, autorizando a compensação dos valores recolhidos a maior, devidamente corrigidos pela Taxa SELIC, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive com a contribuição previdenciária sobre a folha e a de terceiros.”



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADC 84, de relatoria do Min Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o STF afastou a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (ADC 84-MC-Ref, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.06.23)



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente